Tribunal: TJDFT
Processo: 0729193-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729193-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ABBAD, FIEL, BARRETO E BICALHO ADVOCACIA AGRAVADO: MOEMA MARIA ALMEIDA ANDRADE DECISÃO 1. A exequente agrava (id 38895344) contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília (id 38895347) que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o qual objetivava averiguar a existência de eventuais benefícios em nome da devedora, por reputar que tal medida não conta com previsão legal expressa, bem como que ela seria inócua para a satisfação da obrigação, uma vez que verba atinente a benefício social é impenhorável. Explica que o cumprimento de sentença diz respeito à verba honorária de sucumbência (Proc. 0011896-17.2013.8.07.0001), a qual tem natureza alimentar (CPC 85, § 14) e afasta a impenhorabilidade de eventuais benefícios auferidos pela devedora. Afirma que já exauriu todas as medidas que estavam ao seu alcance para a localização de bens em nome da devedora. Pede a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a expedição do ofício ao INSS. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Desnecessária a intimação da agravada para contrarrazões, pois, conquanto citada na execução (id 69246728 - autos principais) não compareceu aos autos (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1064852/RS, Min. Maria Isabel GALLOTTI, 2017). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 03/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator